Tribunal: TJBA
Processo: 8012090-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012090-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA

APELADO: EDUCANDARIO GABRIEL ARCANJO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FALSO COLETIVO. APÓLICE COM APENAS 6 (SEIS) SEGURADOS. INCIDÊNCIA DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98, APLICÁVEL PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DEVIDA. VULNERABILIDADE DOS CONTRATANTES. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FIXADO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONFORME CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Educandário Gabriel Arcanjo Ltda - EPP contra Bradesco Saúde S/A, em virtude do cancelamento unilateral e imotivado de plano de saúde falso coletivo por adesão, que cobria seis beneficiários, sem justificativa idônea. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, mantendo a tutela de urgência que reintegrou o plano, mas negando o pedido de danos morais. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se o cancelamento unilateral do plano de saúde falso coletivo pode ocorrer sem motivação; e (ii) se a parte Autora faz jus à indenização por danos morais pelo cancelamento do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários apresenta características híbridas, assemelhando-se aos planos individuais, o que exige a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo vedada a rescisão unilateral imotivada, conforme entendimento do STJ.

4. A vulnerabilidade dos beneficiários, somada à ausência de justificativa para a rescisão, inviabiliza a validade do cancelamento unilateral, pois o ato ofende as normas de proteção ao consumidor e os princípios contratuais aplicáveis a contratos dessa natureza.

5. No que tange aos danos morais, é pacífico o entendimento de que pessoa jurídica pode ser indenizada por abalo à sua honra objetiva. O cancelamento injustificado do plano de saúde, especialmente em casos que envolvem beneficiários idosos e a potencialidade de prejuízo à continuidade do tratamento, configura ofensa à reputação da parte Autora, ensejando reparação por danos morais.

6. A sucumbência recíproca reconhecida na sentença será afastada no segundo grau, considerando que a parte Autora decaiu de parte mínima do pedido, uma vez que a totalidade do pleito foi acolhida em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis Simultâneas
de número
8012090-80.2023.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados,
EDUCANDARIO GABRIEL ARCANJO LTDA - EPP
e

BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
EDUCANDARIO GABRIEL ARCANJO LTDA - EPP
, bem como
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente